Tribunal: TJMT
Processo: 1021832-60.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021832-60.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CORREA DOS SANTOS - CPF: 044.773.771-69 (PACIENTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (IMPETRANTE), FELIPE DA SILVA SOUZA - CPF: 047.896.551-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - CPF: 704.553.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLARA ALVES DE SOUZA - CPF: 058.548.711-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE DA MATA ALMEIDA - CPF: 044.039.121-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WILDER RAMOS DE MORAIS - CPF: 236.904.578-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
PRELIMINAR
:

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE
PROCESSO
– TESES DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
CAUTELAR
–

PREDICADOS PESSOAIS D
A
PACIENT
E

–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

–

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
JÁ EXAMINADAS
E INDEFERIDAS
POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – IDENTIDADE DA MATÉRIA –
ACOLHIMENTO

–
2.
MÉRITO
:

2.1 –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE

–

3

– PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE A PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 4.

PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção
do processo
em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade.
Na espécie, impõe-se registrar que o processo é complexo
; e, em
momento
algum
,
o
s
impetrante
s
demonstr
aram
desídia do
integrante do
Poder J
udiciário ou do
presentante
do
Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo.
Além disso, o
decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade
do acusado preso
.

3
.

Não havendo comprovação no sentido de que
a
paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Marineusa
de Oliveira e Lucas Rodrigues de Lima, em favor de
Vanessa Correa dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa preventivamente
no dia
9 de abril de 2021, em razão da suposta prática do crime de associação para a prática do tráfico de drogas (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000339-87.2021.8.11.0077 (código
n.
12254129), que deu origem a instauração do Inquérito Policial n. 1000510-44.2021.8.11.0077,

com base no
qual
houve oferecimento d
e
denúncia e
instauração de
ação penal.

Sustentam que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores
à sua decretação
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a prisão preventiva da paciente se mostra desproporcional e desnecessária, tendo em vista que, na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será diverso do fechado, de maneira que
sua
custódia cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Alegam que a paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente, na
espécie
, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Narram

que a paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está presa há mais de 238 (duzentos e trinta e oito) dias, sem que haja previsão para o término da instrução criminal.

Afirmam que a prisão preventiva da paciente não foi reavaliada conforme determina o parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas requere
ra
m, liminarmente, a concessão de liberdade provisória da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
ID
113383968
.
Os
impetrantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 113163964),
que
foi indeferido
nos termos da decisão
que está
no ID 113383968.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
s

ID
s

113944486 e seguintes
, no qual fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no
ID

116595458
, opinou
“
pelo conhecimento parcial do habeas corpus, por tratar-se de hipótese de reiteração de pedidos formulados em impetrações anteriores (autos
ns
. 1006774-17.2021.8.11.0000 e 1016039-43.2021.8.11.0000), e, na parte conhecida (não apreciação do pedido de liberdade provisória sem fiança e excesso de prazo para início da instrução criminal), pela denegação
.”

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em
pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça.

Extinção parcial deste processo por reiteração de pedidos.

Tem razão
o

presentante
da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto da análise destes
autos infere-se que os pedidos visando
:

a
revogação da prisão preventiva d
a
paciente diante da ausência
dos
requisitos
legais autorizadores

à
sua decretação
, bem como porque

ofende ao princípio da homogeneidade;
e
(
ii
) a
aplica
ção

à
favorecida
de

medidas cautelares alternativas
,
eis que

ela
ostenta predicados
pessoais favoráveis
,
em verdade,
trata-se
de reiteração dos pleitos já analisados
e indeferidos
por este órgão fracionário,
motivo pelo qual
essas teses não pode
m
ser examinadas
nesta ação mandamental
,
redundando, consequentemente, na extinção parcial do vertente processo
.

Realmente, e
sta Segunda Câmara Criminal julgou o
Habeas Corpus
n.
1006774-17.2021.8.11.0000

impetrado em favor do paciente,
tendo o acórdão sido publicado no dia 16 de junho de 2021
, oportunidade
em que foram
analisados
pedidos idênticos aos
deduzidos
nest
e
mandamus
,
tendo a
ordem
sido
denegada
, tal como se infere da ementa abaixo transcrita
:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE E DAQUELAS QUE A MANTIVERAM – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – GRANDE NÚMERO DE COACUSADOS – EXISTÊNCIA DE AGENTES NÃO IDENTIFICADOS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INDICAM FLUXO DE TRABALHO REITERADO DA PACIENTE PARA DAR SUPORTE NAS AÇÕES EXTRAMUROS DA ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – CABIMENTO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Aprisãocautelar da paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, em razão dagravidade concreta do delito
,consubstanciada na audácia e contumácia dos atos, em tese, perpetrados pela associação para a prática do crime de tráfico de drogas que age em pequena cidade fronteiriça à Bolívia, comandada de dentro de um estabelecimento prisional, com a paciente sendo uma das integrantes que davam suporte extramuros à associação,ficando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores daprisãopreventiva preconizados no art. 312do Códigode Processo Penal.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR).

A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade. (Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR).

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, perpetrado pela paciente
e o fluxo de trabalho reiterado para dar suporte nas ações extramuros da associação para a prática do crime de tráfico de drogas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

3
.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
. (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR-TJMT
)

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Destacamos

Sendo assim, embora o
impetrante
reitere os argumentos de que não estão presentes os requisitos autorizadores
à decretação da
medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal;
e
acrescentando que
a
paciente é pessoa idônea, tem residência fixa e trabalho lícito
–
motivo pelo qual entende que
sua
custódia cautelar não se justifica
–
, faz-se
imprescindível
repetir que a
decis
ão
que decretou

sua
custódia
provisória
foi
devidamente fundamentada
, n
a garantia da
ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito
, em tese, praticado pela favorecida

e
sua
elevada periculosidade
.

No
que diz respeito a
ofensa ao
princípio da homogeneidade
,
observa-se, também, que
se trata
de mera repetição de tese já analisada no
Habeas Corpus
n
.
1016039-43.2021.8.11.0000
.
E, p
ara que não remanesça qualquer dúvida
é de bom alvitre que se transcreva

a resenha
deste
julgado
:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PRELIMINAR DEDUZIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO – TESES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS E AMPLAMENTE DEBATIDOS EM AÇÃO ANTERIOR (HABEAS CORPUS N. 1006774-17.2021.8.11.0000) – IDENTIDADE DA MATÉRIA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –MÉRITO – 2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DAHOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO– 3.
EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA MARCHA PROCESSUAL – ELASTÉRIO DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE
POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE DENUNCIADOS – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS,
JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19
–
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – 3. PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS E DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

1. É pacífico o entendimento dos tribunais de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo que alberga ação constitucional em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2
.
A simples possibilidade de a paciente, eventualmente, vier a ser condenada a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
.

3. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória e análise dos pleitos são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Além disso, na espécie, constata-se que a ação penal tem mais de uma dezena de acusados, com necessidade de inúmeras diligências, inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e de liberdade provisória, bem como a impetração de mais de um habeas corpus, circunstâncias, essas, que ensejam a realização de inúmeros atos processuais que contribuem para maior delonga no trâmite processual.

Ademais, ainda que assim não fosse, na hipótese, eventual elastério está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19.

4. Processo parcialmente extinto; e na parte remanescente, improcedentes os pedidos e denegada a ordem de habeas corpus.

Destacamos

Conquanto se trate do salutar exercício do direito de petição consagrado constitucionalmente,
faz-se imperioso salientar
, por importante,
que a paciente já
teve
diversos
habeas corpus

impetrados em seu favor
, deduzindo, outrossim,
no juízo de primeiro grau,

vários
pedidos de revogação
e relaxamento de prisão, todavia, em nenhum
desses
momento
s
foram
apresent
ados

fatos novos
, ou razões
suficientes
para o acolhimento
dos seus inúmeros
pleito
s
.

Por conta disso,
resta claro que,
em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional
não passa de
reiteração
daqueles
anteriormente
julgados
e indeferidos p
or este Tribunal de Justiça
no
s
autos dos

Habeas Corpus
n.
1006774-17.2021.8.11.0000
e
1016039-43.2021.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
da paciente
,
daí por que
esses pedidos
não podem

ser
examina
dos,
devendo
,
consequentemente
,
ser julgado extinto este processo no que diz respeito a
s

três primeiras
teses.

Preliminar acolhida.

MÉRITO

Em relação
à
tese remanescente
–
de excesso de prazo
–
,
conquanto

já tenha sido alegada
e apreciada
anteriormente
,
é cediço que
ela se renova
e possibilita nova análise
.

Logo,

des
t
a feita
, examinando o
propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso

de prazo
na tramitação da ação originária
, sob o argumento de que a
paciente
está
pres
a
há mais de
200
(
duzentos
)
dias
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado
,
novamente
,
que esse
elastério
decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do
presentante
do
Ministério Público,
circunstâncias
,
essas
, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem
como pretendem os
impetrante
s
.
Frise-se,
por importante
, que
resta e
vidente
nestes
autos
que
os defensores dos
réus
contribuem
– e muito –

para o
prolongamento
da marcha do
processo
, uma vez que
, conforme foi afirmado alhures,

formularam
diver
sos

pedidos

repetidamente
.

Seguindo essa linha de
raciocínio
,
é mister
destacar que
,
da análise do
processo
origin
al
, bem como da informação prestada pela autoridade
judiciária
acoimada de coatora,
a
ação penal tramita regularmente, mas
tem
muitos réus
, situação, essa, que enseja
o cumprimento de
diversas diligências e
análises
de diversos
pleitos
, muitos deles
, de forma
reiteradas
, consoante afirmado anteriormente
.

Além do mais, o
conflito de competência já foi deci
dido por este Tribunal de Justiça
e
, c
om o retorno dos autos
ao Juízo da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
certamente
a

ação

voltará a
tramita
r normalmente
, devendo,
todavia, os valorosos advogados de defesas
contribuírem para
o desiderato final
, ou seja,
a prolação da sentença.

Aliás
,

não foi somente este magistrado que reconheceu que a
paciente insiste em impetrar diversos
habeas corpus
com pedidos
semelhantes
, sem
a
presentar fatos novos

que
os
fundamentem
,
mas, também, o procurador de justiça que oficia nestes autos que, sobre o tema, assim se manifestou:

Por fim, de se registrar que após a impetração deste writ foi manejado em favor da paciente, e em reiteração aos pedidos ora formulados, outro habeas corpus, em 21-12-2021, já indeferido e julgado extinto, sem resolução de mérito, por apresentar os mesmos fundamentos da peça ora em apreciação (autos n. 1023376- 83.2021.8.11.0000).

Negritamos

A
inda sobre o assunto
,
impende-se ressaltar
q
ue
os prazos no processo penal devem ser contados de forma global,
razão pela qual
o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais
, tal como entendeu o Superior
Tribunal de Justiça,
no
julgado abaixo parcialmente reproduzido:

[...]
IV - Os prazos processuais
não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]

Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada. (PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, deve ser
asserido
que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação d
a
paciente em liberdade
.
A propósito, o
Ministro Gilmar Ferreira Mendes,
no alusivo ao assunto
, em decisão
unipessoal
publicada no dia 8 de maio de 2020 no Habeas Corpus n. 18469, deixou
asseverado
que
:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Por derradeiro,
com relação ao pedido de concessão da ordem a paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o
s
impetrante
s
alega
m
que
a presente constrição cautelar contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que el
a
se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da
sua
custódia cautelar,
isso significando dizer que a

decisão
deve ser mantida porquanto, conforme foi
dito

linhas pretéritas
, encontra-se plenamente justificada. E como se
isso
não bastasse, atualmente grande parte da população já está vacinada, situação, essa, que diminui drasticamente o risco de morte.

A propósito, s
obre a temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Posto i
sso,
em consonância com o
parecer ministerial,
acolho a preliminar
,

e
deixo
examinar as

três
primeiras
teses

que foram consideradas reiteração de pedidos
anteriormente julgados e in
de
f
eri
dos

por este Tribunal de Justiça
,
julg
ando
parcialmente extinto o
presente
processo
.

No mérito,
tenho por
improcedente
s
o
s
pedido
s

remanescentes
deduzido
s
em favor
Vanessa Correa
dos Santos
; por conseguinte,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022